Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707406-03.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VENINA DIAS DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CAESB. VAZAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AVARIAS ESTRUTURAIS DA RESIDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. RAMAL PREDIAL. AUSÊNCIAS DE CONDUTA OMISSIVA ESTATAL E DE NEXO CAUSAL. apelação desprovida. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação de danos (extra)patrimoniais fundamentada na ausência de nexo de causalidade entre o dano (interdição da residência por avarias) e a conduta (vazamento na rede de abastecimento de água), com respaldo em laudo de perito judicial. 2. Fatos relevantes. (i) Em 8 de maio de 2020, a CAESB foi chamada ao local e fez reparos na rede de água e esgotamento sanitário, notificando a apelante acerca de irregularidades no lote, ao passo que a Defesa Civil interditou o imóvel; (ii) por causa das avarias advindas do vazamento de água, a apelante passou a morar de aluguel, após a interdição, e sua casa teve que ser demolida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é saber se estão configurados os elementos formadores da responsabilidade civil objetiva da parte ré/apelada ao tempo dos reparos realizados na rede de água/esgotamento sanitário e o respectivo nexo causal com os danos no imóvel. III. Razões de decidir 4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 5. No caso concreto, as alegações deduzidas no recurso da parte autora relacionam-se diretamente aos termos da sentença de improcedência do pedido (ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária de serviço público). Preliminar rejeitada. 6. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é uma sociedade de economia mista vinculada ao Governo do Distrito Federal, cuja natureza jurídica segue o regime das empresas estatais prestadoras de serviço público. A responsabilidade civil da CAESB segue o regime aplicável às concessionárias e permissionárias de serviços públicos (Constituição Federal, artigo 37, § 6o). 7. No laudo técnico, em que destaca os serviços de manutenção executados pela parte ré nos ramais, o perito esclareceu que não foram fornecidos projetos da residência (lote 17) e que “os tipos de fissuras e rachaduras apresentadas (fissuras diagonais) são evidências de recalque diferencial da estrutura da residência” e que os vazamentos (nos lotes 16 e 17) contribuíram muito pouco para os danos na residência. 8. O acervo probatório é firme no sentido de que os serviços de manutenção realizados pela parte ré (conduta) não foram determinantes para os danos no imóvel (resultado), porque os vazamentos foram de pequena intensidade e estavam localizados nos ramais prediais, ou seja, de exclusiva responsabilidade dos usuários do serviço público (Resolução no 14/2011 da ADASA, artigos 49, 55 e seguintes). 9. Desse modo, não resultam configurados o primeiro (conduta comissiva estatal decorrente da falha na prestação do serviço da concessionária de serviço público) e o segundo elemento (nexo causal com os alegados danos) da responsabilidade civil. 10. Não subsiste concretamente a responsabilidade civil objetiva do Estado a subsidiar a reparação dos danos (i)materiais (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 12, 186 e 927). IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida. __________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 49, 55 e ss. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1639558, Rel. Des. Luíz Gustavo B. de Oliveira. 3a Turma Cível, Dje 22.8.2022; acórdão 1219933, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Dje 10.12.2019. A parte recorrente aponta violação aos artigos 18, §1o, incisos I, II e III, e 927 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que o vazamento na rede de esgoto, de responsabilidade exclusiva da CAESB, teria resultado em prejuízos estruturais irreparáveis à residência da insurgente, acarretando a interdição do imóvel pela Defesa Civil e, posteriormente, em sua demolição. Assevera a existência de provas robustas e incontestáveis que demonstrariam o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado danoso, ressaltando a fragilidade e inconclusividade do laudo pericial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, §1o, incisos I, II e III, e 927 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024